Tribunal: TJDFT
Processo: 0709196-48.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0709196-48.2023.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LINO PEREIRA DE SOUZA RECORRIDO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA DESPACHO Indefiro o pedido retro, uma vez que somente é permitida a sustentação oral , por vídeo conferência, na sessão virtual. A retirada do processo da sessão virtual para sustentação oral implica na inclusão do processo em sessão presencial, na qual a sustentação será também na forma presencial. Para fazer sustentação oral na sessão virtual já agendada, proceda o advogado peticionante, nos termos do art. 3o da Portaria GPR 1625, de 29/06/2023. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora